Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
P.H.D.S.P., representado pela genitora
ANDREIA DA SILVA PALMA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1015115-84.2021.8.11.0015 ajuizada por P.H.D.S.P., representado pela genitora ANDREIA DA SILVA PALMA, visando a suspensão da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC/15, para o fim de determinar que a parte requerida forneça o tratamento indicado pela médica que assiste o autor, que foi diagnosticado com TEA (Transtorno Espectro Autista), CID F.84.0, F.98.0, F.98.4, F.80.0, F.83.0, conforme prescrição médica (Psicóloga pelo método Denver: 5 vezes por semana, 2 horas por vez, por tempo indeterminado. Total: 20 horas semanais; Fonoaudióloga com capacitação em Denver: 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. Total: 3 horas semanais; Terapia ocupacional com capacitação em Denver, psicomotricidade e integração sensorial: 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. Total: 3 horas semanais; Fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek: 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. Total: 3 horas semanais; Equoterapia: 1 vez por semana, por tempo indeterminado), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto a matéria em discussão ainda não se encontra com entendimento sedimentado em favor da recorrente, tanto no STJ quanto neste Tribunal de Justiça, razão pela qual a prudência recomenda o aguardo do julgamento pelo colegiado.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora